Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração. 2.1. A Ação de Exigir Contas possui finalidade específica, não podendo ser utilizada para a exibição de documentos.
3. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração os argumentos relevantes expostos pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão, sem efeitos modificativos.